Tribunal: TJMT
Processo: 0000935-02.2015.8.11.0109
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000935-02.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), DARCI JOSE WINTER - CPF: 300.252.499-91 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), DARCI JOSE WINTER - CPF: 300.252.499-91 (APELADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: DARCI JOSÉ WINTER

APELADO: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – PARCIAL PROCEDENCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO COM ENTREGA DE SACAS DE ARROZ NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

Rejeitadas as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição alegadas, eis que não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do contrato, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito decorrente do compromisso de compra e venda.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

Considerando a última parcela de vencimento do contrato para fins de contagem do prazo decadencial e prescricional, não houve o transcurso do prazo decenal.

Se consta do contrato firmado entre as partes pactuação expressa de possibilidade de pagamento/entrega das sacas de soja e de arroz, a qual se efetivou, há que ser reconhecida a quitação do compromisso de compra e venda.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DARCI JOSÉ WINTER na Ação de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda com Pedido Indenizatório de nº 0000935-02.2015.8.11.0109 ajuizada por CELSO PADOVANI & CIA LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) DECRETAR a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel rural, compreendendo os Lotes Rurais de nº 51 e 52, localizados na Gleba Pronorte I, na Comunidade Santa Rita do Norte, no Município de Marcelândia/MT, com área total de 200 hectares, objeto da matrícula nº 468 do CRI de Marcelândia/MT, firmado entre as partes e DETERMINAR a reintegração de posse do imóvel em favor da parte autora;

b) diante do retorno da situação ao ‘status quo ante’ CONDENO a parte autora a devolver ao requerido as quantias pagas, correspondentes às parcelas vencidas em 26/08/2002, 31/03/2003, 22/08/2003, 22/08/2004, 22/08/2005, 22/08/2006 e 22/08/2007, devidamente atualizadas com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença, facultando a compensação em razão da condenação no item “c”, nos moldes do art. 368 do CC;

c) CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte autora pela utilização do imóvel no período correspondente desde a data da tomada da posse do bem até a efetiva desocupação, cujo ‘quantum’ da indenização será apurado em liquidação de sentença, fixado como parâmetro o valor da média praticada na região para arrendamento rural, acrescidos de juros de 1º ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença;

Ante a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte Requerida, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Da mesma forma, condeno a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O apelante suscita a prejudicial de mérito de decadência do direito potestativo de ação rescisória de contrato, indicando a ocorrência do transcurso de prazo superior ao previsto para cobrança das parcelas inadimplidas, aduzindo que superado o prazo decadencial considerando a data do inadimplemento narrado pela autora/recorrida na inicial.

Defende que decaiu o direito de ação da autora/apelada para propor ação de resolução de contrato fundada no inadimplemento, argumentando o decurso do prazo decadencial, seja considerando o prazo decadencial o mesmo prazo previsto para a pretensão de cobrança (cinco anos), seja considerando o prazo decenal, se contados a partir da data da inadimplência narrada pela autora/apelada em sua petição inicial (22/08/2003), uma vez que a ação restou ajuizada em 31/08/2015.

Aduz que prescreveu a pretensão da apelada de ser indenizada pela utilização do imóvel desde a tomada da posse em 2002, quando da contratação, defendendo que deve ser estabelecido o prazo trienal como limite para a pretensão voltada ao ressarcimento de enriquecimento sem causa.

Adentrando ao mérito, defende o apelante que quitou o pagamento das parcelas do contrato, adimplindo integralmente a obrigação, arguindo que a sentença recorrida desprezou completamente os romaneios que comprovaram a entrega de arroz, entendendo que o contrato em discussão estabeleceu a forma de pagamento tão somente com a entrega de sacas de soja no armazém da empresa Pronorte Colonização, entretanto, alega que o contrato previa expressamente a entrega das sacas de soja ou a mesma equivalência e condições em sacas de arroz.

Alega que a sentença considerou todos os contratos celebrados entre as partes acostados pela autora/apelada em sua soma, apurando o montante devido pelo apelante em 20.086,52 sacas de soja, tendo reconhecido, em vista dos documentos carreados aos autos, a efetiva entrega de 17.595,98 sacas de soja, constatando suposto saldo inadimplente de 2.490,54 sacas de soja.

Argumenta que diante da previsão expressa no contrato da possibilidade de entrega como pagamento não só sacas de soja, mas também de sacas de arroz, devem ser considerados para fins de reconhecimento da quitação do contrato os romaneios de arroz apresentados em sua defesa, firmados pelo preposto da empresa, que mesmo computando somente os romaneios que se encontram datados somam a entrega de 5.234,72 sacas de arroz, suficiente para a quitação do saldo devedor.

Argui ainda ser aplicável a regra do art. 326 do Código Civil, defendendo que ao tempo do recebimento dos produtos deveria a autora/apelada impugnar o recebimento dos produtos, caso entendesse diverso da forma contratada.

Pede que, caso não sejam consideradas as entregas de sacas de arroz realizadas, seja levado em conta o adimplemento substancial do contrato, ante o reconhecimento na sentença do pagamento de 07 das 09 parcelas ajustadas, argumentando que das 20.086 sacas de soja restou reconhecida a entrega de 17.595, que alega corresponder ao percentual de 88% do contrato, defendendo assim que o referido adimplemento obsta a resolução do contrato. Argumenta que a resolução do negócio, se mantida, lhe causará imensurável prejuízo, pois exerce atividade voltada à agricultura familiar possuindo somente esses 200 hectares para sustentar-se.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença, seja pelo reconhecimento da decadência, seja pelo adimplemento integral ou substancial do contrato, expedindo-se ao final
a adjudicação compulsória dos imóveis de Lotes nº 51 e 52
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 69242300 – pág. 37/63).

Em apelo adesivo, ID 69242300 – pág. 67/75, a autora defende que a sentença entendeu válidos os romaneios, reconhecendo a pendência, todavia, não levou em consideração a incidência legal de correção monetária e juros legais, nem a multa contratual sobre as parcelas inadimplidas ou adimplidas fora do prazo, pedindo a reforma da sentença no que tange à devolução das parcelas consideradas quitadas, para que com a correção que entende devida sejam consideradas apenas as parcelas vencidas em 26.08.2002, 31.03.2003, 22.08.2003, 22.08.2004, 22.08.2005 e, quanto à parcela vencida em 28.08.2006, de apenas 990 sacas.

Contrarrazões ao apelo adesivo, ID 69242300 - Pág. 84/94, pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR – PREJUDICIAL DE MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que CELSO PADOVANI & CIA LTDA ajuizou Ação de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda com Pedido Indenizatório em face de DARCI JOSÉ WINTER, sustentando, em síntese, que em 23/08/2002, celebrou com o requerido contrato de compra e venda de imóvel rural, compreendendo os Lotes Rurais de nº 51 e 52, localizados na Gleba Pronorte I, na Comunidade Santa Rita do Norte, no Município de Marcelândia/MT, com área total de 200 hectares, objeto da matrícula nº 468 do CRI de Marcelândia/MT, pactuado em 12.000 sacas de soja a ser pago em 09 prestações, a saber:

o primeiro com vencimento em dia 26/08/2002, para pagamento de R$ 25.600,00, equivalente a 800 sacas de soja, mediante depósito bancário;

a 2ª parcela com vencimento em 31/03/2003 para pagamento 800 em sacas de soja, convertidos em moeda corrente nacional, preço soja balcão cotação da empresa, na data do pagamento;

as demais parcelas com vencimento anual entre 22/08/2003 e 22/08/2009 para pagamento em 1.500 sacas de soja a ser depositado no armazém da empresa Pronorte Colonização na cidade de Marcelândia/MT, livre de descontos ou a mesma equivalência e condições em sacas de arroz.

Alegou a autora a inadimplência do contrato, pugnando por sua rescisão e restabelecimento do ‘status quo ante’, reintegração na posse da área rural compromissada e indenização pela exploração da área na fase de liquidação de sentença.

Ao analisar o feito, a d. magistrada singular, Dra. Thatiana dos Santos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença, foi interposto o presente recurso pela parte requerida, tendo a autora apresentado apelo adesivo.

Pois bem.

No tocante à prejudicial de mérito arguida, a pretensão recursal não merece acolhimento, tendo em vista que não decaiu o direito da autora no caso concreto.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

Nesse contexto, o STJ entende que, não havendo na lei substantiva civil regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito decorrente do contrato.

Por conseguinte, tem-se que a prescrição da pretensão decorrente de inadimplemento contrato, nos termos do art. 205 do CC, é de 10 (dez) anos.

Sobre a matéria, as seguintes jurisprudências:

"Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, a Segunda Seção perfilhou o entendimento de que, ressalvados prazos específicos, em regra, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se o prazo geral de prescrição - 10 anos - contido no art. 205 CC/02 e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, o prazo trienal, conforme disposto no art. 206, § 3º, V, do Diploma Civilista"
(REsp 1360269/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 08/03/2019).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

2.
Não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato.

3. No caso, a pretensão veiculada é de resolução do contrato, reintegração na posse do bem imóvel litigioso e condenação da parte recorrida em perdas e danos, de modo que incide a prescrição decenal. Vencida a última parcela do preço em 10/12/2010 e tendo sido a petição inicial protocolada em 17/10/2018, é inequívoca a não ocorrência da prescrição.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.955.059/SC, relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.) g.n.

Firmadas tais premissas, tem-se que na pretensão de resolução do contrato, reintegração na posse do bem imóvel litigioso e indenização por utilização do imóvel, há que ser aplicado o prazo decadencial decenal a contar do vencimento da última parcela do contrato de compra e venda que se deu em 22/08/2009. Verifica-se, portanto, a não ocorrência de decadência, haja vista que ajuizada a ação em 31/08/2015.

Assim,

rejeito
a prejudicial de mérito arguida.-

Segue o mesmo entendimento quanto à alegação de prescrição da pretensão da apelada de ser indenizada pela utilização do imóvel desde a tomada da posse em 2002, quando da contratação.

O recorrente defende que deve ser estabelecido o prazo trienal como limite para a pretensão voltada ao ressarcimento de enriquecimento sem causa.

Entretanto, trata-se de obrigação acessória que segue a sorte da principal, prescrevendo ambas conjuntamente.

Nesse contexto, a obrigação acessória vindicada de ser indenizada pela utilização do imóvel inadimplido, depende da existência da obrigação principal, qual seja, a resolução do contrato, pois a ela se encontra vinculada, já que possui, por finalidade, o cumprimento subsidiário da obrigação principal.

Assim, vê-se que não ocorreu a alegada prescrição.

Diante disso,
rejeito
da mesma forma a prescrição arguida.-

VOTO RELATOR – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se denota, a Juíza singular ponderou que não deveriam ser considerados, a título de pagamento do contrato compra e venda em discussão, os comprovantes de entrega de sacas de arroz realizadas pelo requerido no armazém da autora, mas tão somente as entregas de sacas de soja realizadas.

Pois bem.

Muito embora o Juízo singular tenha adotado referido posicionamento, denota-se dos autos que as razões recursais encontram expressa previsão nas cláusulas do contrato objeto do litígio.

Analisando detidamente os autos, em especial o Compromisso Particular de Compra e Venda trazido junto à inicial, ID 69240164 - Pág. 24/26, verifica-se que restou ajustado o pagamento nas alíneas “c” a “i” do contrato, com vencimento anual entre 22/08/2003 e 22/08/2009, na entrega 1.500 sacas de soja a ser depositado no armazém da empresa Pronorte Colonização na cidade de Marcelândia/MT, livre de descontos
ou a mesma equivalência e condições em sacas de arroz:

Portanto, constou expressamente a possibilidade do pagamento através da entrega de sacas de arroz.

Nesse contexto, coerente os argumentos do recorrente de que devem ser considerados os comprovantes de entrega de sacas de arroz acostados aos autos.

Desse modo, verifica-se que sentença considerou todos os contratos celebrados entre as partes acostados pela autora/apelada, apurando o montante devido pelo apelante reconhecendo o total de 20.086,52 sacas de soja e em vista dos documentos carreados aos autos, identificou a efetiva entrega de 17.595,98 sacas de soja, constatando saldo inadimplente de 2.490,54 sacas de soja não entregues, acabando por admitir que no tange ao compromisso de compra e venda objeto da lide deu-se a quitação das parcelas vencidas em 26/08/2002, 31/03/2003, 22/08/2003, 22/08/2004, 22/08/2005, 22/08/2006 e 22/08/2007, entendendo inadimplentes tão somente as duas últimas parcelas vencidas em 22/08/2008 e 22/08/2009.

Verifica-se que entendeu o Juízo singular que restaram em aberto tão somente as duas últimas parcelas do contrato,
faltando a entrega de 2.490,54 sacas de soja.

Em vista disso, seguindo o entendimento da sentença e considerando-se os comprovantes de entrega de sacas de arroz realizados e trazidos pelo requerido/recorrente em sua defesa, especificamente os documentos de ID 69240174 - Pág. 39/65, computando tão somente os romaneios datados, verifica-se que restou efetivamente entregue quantidade suficiente de sacas de arroz.

Vejamos:

Assim, forçoso reconhecer a quitação do saldo devedor apurado pela douta Juíza singular,
com entrega das 5.234,71

sacas de arroz.

Em face disso, não deve prosperar a tese do autor/recorrido, uma vez que comprovou o recorrente que realizou a quitação do compromisso de compra e venda exatamente na forma da contratação celebrada entre as partes.

Nessa conjuntura, há perda de objeto na análise do adesivo da autora no apelo adesivo de ID 69242300 – pág. 67/75.

Com efeito, a entrega das sacas de arroz ocorreu antes dos vencimentos das duas últimas parcelas tidas por inadimplidas.

Diante dessas circunstâncias, o recurso de apelação deve ser provido de modo a reformar a sentença singular, reconhecendo quitado o compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, tendo como consequência a improcedência da ação de rescisão contratual e reintegração na posse do bem, uma vez que adimplidas integralmente as parcelas do contrato.

Quanto ao pedido de a adjudicação compulsória dos imóveis de Lotes nº 51 e 52 pleiteado pela parte apelante, não há como atender, vez que não fez parte do pedido inicial, tampouco houve reconvenção nesse sentido.

Por fim, diante do quanto decidido, impõe-se um ajuste na verba honorária. Com efeito, considerando a reforma da sentença e acolhido do apelo, necessário rever os honorários de sucumbência, uma vez que tão somente devidos ao patrono da parte apelante.

Assim, os honorários advocatícios deverão ser adequados e fixados no equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado à ação, devidamente atualizado monetariamente, sendo devidos tão somente aos advogados da parte apelante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação de rescisão contratual e reintegração de posse, ante o reconhecimento da quitação integral do compromisso de compra e venda celebrado entre as partes.

Por consequencia,
nego provimento
ao recurso adesivo.

Em face do decidido, as custas judiciais e os honorários advocatícios serão invertidos, imputados tão somente à parte apelada/autora e fixados no equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado à causa, devidamente atualizado monetariamente.

Pelo desprovimento do recurso adesivo, elevo os honorários advocatícios em mais 2%.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023